Tribunal: CARF
Processo: 10835.720188/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720188/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.768 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JOAO CREMON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720188/2011-16
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720188/2011-16

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/32):
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, ano calendário 2007 em que, conforme
o relato da fiscalização, a contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas no
valor de R$ 14.158,63, de previdência privada no valor de R$ 14.028,93,
dependentes no valor de R$ 6.338,40, pensão alimentícia no valor de R$ 15.218,33,
instrução no valor de R$ 9.922,64 e ainda contribuição patronal de R$ 593,60.
O total glosado foi de R$ 59.666,93. O imposto suplementar lançado foi de R$
17.002,00, mais multa de ofício e juros de mora consolidado em 04/04/2011 totalizando
R$ 34.996,91.
Cientificado em 11/04/11, apresentou impugnação em 03/05/11, na qual alega que o
rendimento declarado foi decorrente de Ação de Revisão de Benefício
Previdenciário perante o INSS.
Alega ainda que a pessoa indicada para elaborar a declarar é quem teria incluído as
deduções indevidamente.
Quanto aos rendimentos, pretende a dedução do valor pago ao advogado, de outra
forma que seja recalculada a tributação aplicando o procedimento previsto na IN
1.127/11.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. Devem ser glosadas as deduções de
despesas não comprovadas com documentos idôneos. Art. 73 do Decreto 3.000/99.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. É vedada a retificação da Declaração de Ajuste
Anual após o início do procedimento fiscal. A responsabilidade pelas informações
prestadas na declaração de rendimentos é do declarante.
Cientificado do despacho proferido, em 03/03/2015 (fls. 35/36), o contribuinte,
em 01/04/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 37/40), repisando as alegações da peça
impugnatória, pugnando apenas pela exclusão das despesas com honorários advocatícios para
obtenção dos rendimentos recebidos acumuladamente provenientes da ação federal ajuizada
contra o INSS, ao teor dos cheques apresentados, bem como a aplicação do regime de
competência, com a incidência tributária mês a mês e não pela totalidade dos rendimentos
recebidos (regime de caixa). Alega ainda a ocorrência a prescrição intercorrente, já que se
passaram mais de 48 meses entre a apresentação da impugnação e a decisão recorrida, levando-
se em conta que diante do imposto retido e o já pago, não haverá lançamento suplementar a ser
cobrado. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida ou, caso assim não se entenda, seja
excluído da base de cálculo os honorários advocatícios pagos para percepção dos rendimentos
recebidos acumuladamente auferidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/49.

É o relatório.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720188/2011-16

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, entendo que sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual e que não foi objeto do lançamento, razão pela qual não há como dele
conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão recorrida manteve o lançamento em relação às glosas
das despesas médicas (R$ 14.158,63), de previdência privada (R$ 14.028,93), dependentes (R$
6.338,40), pensão alimentícia (R$ 15.218,33), instrução (R$ 9.922,64) e contribuição patronal
(R$ 593,60), por falta de impugnação específica.
Ao ser intimado, o Recorrente não apresentou novas razões de defesa no que
tange às glosas propriamente ditas, limitando-se apenas em requerer o ajustamento dos
rendimentos tributáveis declarados mediante retificação da DAA, excluindo os gastos com
advogado para obtenção dos valores recebidos acumuladamente do INSS decorrentes de ação
judicial federal, bem como a aplicação do regime de competência na apuração do imposto devido
– rendimentos estes que não foram objeto de autuação – estando a decisão recorrida assim
fundamentada em relação à matéria suscitada (fls. 29/32):
Do lançamento
Pelo que se depreende dos autos, o presente lançamento foi por conta de inclusão de
deduções indevidas de R$ 59.666,93 e ainda a dedução da contribuição patronal ou de
incentivo, consignadas nos autos às fls. 09/15.
Por seu turno, o impugnante não contesta as glosas levadas a efeito pela fiscalização,
mas, tão somente pleiteia a exclusão das deduções indevidas sem imputação de infração
tributária e ainda a inclusão da dedução dos honorários advocatícios por serviço
profissional prestado. Assim, há que se manter as glosas das deduções.
(...)
Das despesas advocatícias
De acordo com as disposições do artigo 12 da Lei 7.713/88, vigente à época do fato
gerador, é dedutível o valor gasto com honorários advocatícios e despesas necessárias
para o recebimento da renda.
Tem-se nos autos cópia de cheque emitido contra o Banco do Brasil, no qual é indicado
como beneficiário o Sr. Jesus Antônio da Silva que o contribuinte alega ter sido o
patrono da causa na qualidade de advogado.
No entanto, o contribuinte não trouxe aos autos o recibo que deveria ser emitido pelo
profissional nem os dados relativos ao contrato de prestação de serviços. Desta
forma não há como estabelecer conexão entre o cheque e os referidos honorários se
seriam imputáveis ao pagamento correspondente da mencionada causa ou ainda
outros serviços.
Ainda com respeito ao cheque, é uma cópia simples somente de um lado e não há no
corpo do referido título de crédito, indicação de tenha sido compensado de fato, visto
que não há qualquer chancela da agência bancária. Neste cenário, estranha-se ainda, o
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720188/2011-16

fato do referido documento estar em poder do impugnante nestas condições. Portanto,
rejeita-se a dedução desta despesa.
Da retificação das informações
Pelo que se depreende da impugnação apresentada, o pedido alternativo se traduz em
solicitação de retificação da declaração para que sejam excluídas as deduções
indevidas sob alegação de que as informações incorretas teriam sido inseridas por
terceiro, estranho à relação tributária, bem como ainda pretende que seja apropriada a
dedução de despesas advocatícias cuja deficiência da comprovação foi descrita
acima. Há que se ponderar que o pedido formulado, na realidade se traduz em
retificação da declaração, a qual não poderá ser efetuada, salvo nas hipóteses
previstas em Lei tendo em vista que ocorreu depois de notificado o sujeito passivo.
(...)
Assim, a partir do início do procedimento fiscal tornou-se definitiva a opção do
contribuinte pelas inclusões e deduções na declaração, não podendo mais ser
retificada a sua DIRPF.
(...)
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente a partir
de 28/07/2010 são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, ou seja,
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês, sendo o imposto calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referiam os rendimentos pelos valores
constantes da tabela correspondente ao mês do recebimento ou crédito. Ressalvada a
hipótese do § 5o do artigo em questão de opção irretratável do contribuinte pela
tributação convencional.
Esta condição não comporta deduções previstas no artigo 8o da Lei 9.250/95 nos termos
em que foi feita a Declaração. Entretanto, ainda que fosse admitida a retificação
completa mediante novo processamento nestes termos, careceria ainda ao
impugnante, apresentar todas as informações relativas ao processo mencionado,
instruído com provas idôneas dos fatos alegados indicando o período e número de
meses a que se refere. Destarte, tal pretensão encontra-se prejudicada.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa e na exata dicção do art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), tem-se que os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
o recurso, aliado aos pontos de discordância, somente deverão ser apresentados quando se
prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Entretanto, o Recorrente pugna pelo reconhecimento do direito à retificação da
DAA para alteração dos rendimentos tributáveis declarados – com especial destaque para
exclusão das despesas com advogado sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e
aplicação do regime de competência na apuração tributária – não se insurgindo, em nenhum
momento, contra os fundamentos que importaram na manutenção da autuação pela decisão de
piso.
Não obstante, cabe salientar que eventual apreciação do pedido de revisão dos
rendimentos declarados e que não foram objeto do lançamento, importaria em retificação da
DAA, medida esta obstada pelo início de procedimento fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o, do PAF
e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca do
lançamento, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.768 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720188/2011-16

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, quanto a pretensão
manifestada, vale salientar que o presente recurso – cuja origem, diga-se novamente, decorreu da
glosa das despesas médicas, de previdência privada, dependentes, pensão alimentícia, instrução e
contribuição patronal (fls. 23/28) – não é via própria para se perquirir tal desiderato. A
competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte, respeitados os prazos e limites temporais para se pleitear as
respectivas correções e ajustes.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica do lançamento, os argumentos
trazidos na peça recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de
inovação recursal, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Por fim, quanto à alegada ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação processual entre a impugnação e a decisão recorrida, vale salientar que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve após o transcurso do prazo de cinco anos contados da
data de sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN, começando a correr a partir daí
o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a exigência, por determinação
legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante a
impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo
prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando com a edição
da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Logo, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Original